Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014830-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZAMA ALVES BATISTA - CPF: 061.280.121-75 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), DEL CAR AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 57.065.432/0001-06 (RECORRIDO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado no
1014830-94.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: ELIZAMA ALVES BATISTA.

Agravada: DEL CAR AUTOMÓVEIS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob o fundamento de intempestividade. Busca-se, com o presente recurso, a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

2.

Em síntese, a agravante sustenta
: (i) que o prazo para a interposição dos embargos de declaração deve ser contado a partir da intimação formal do acórdão, conforme disposto no art. 49 da Lei no 9.099/95 e no § 5o do art. 1.003 do CPC; (ii) que o Enunciado no 85 do FONAJE, por constituir mera orientação administrativa, não pode prevalecer sobre norma de lei federal; (iii) que a contagem do prazo sem a intimação formal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iv) que houve suspensão dos prazos processuais em 11/08/2025, o que acarretaria a prorrogação do termo final para a interposição dos embargos.

3.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

4.

Após a análise dos autos, verifico que não assiste razão à agravante. Explico.

5.

A controvérsia central do presente recurso consiste em aferir a tempestividade dos embargos de declaração à luz do prazo previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95, em cotejo com a aplicação do Enunciado 85 do FONAJE.

6.

No âmbito dos Juizados Especiais, o referido enunciado estabelece
que “o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”,
entendimento que se estende igualmente aos embargos de declaração.

7.

Embora a agravante sustente que referido enunciado não poderia se sobrepor à norma legal federal, o entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no próprio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
nos Juizados Especiais, em observância aos princípios da celeridade e da simplicidade,
o prazo recursal tem início na data do julgamento
, independentemente de publicação ou de intimação específica
.

8.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO ACERCA DO TEOR DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 19, § 1, E 45, DA LEI N. 9.099/1995. (...) 2. No caso em exame, o acórdão embargado concluiu que a sistemática adotada nos Juizados Especiais Cível e Federal tem o escopo de assegurar a celeridade processual e a devida prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).
A Lei dos Juizados Especiais, nos seus arts. 19, § 1, e 45, prevê que dos atos praticados na audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes e as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.
(...)" (STJ, EDcl no RHC 54.206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE
. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei n. 9.099/95, Enunciado n. 85 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16, de 23/11/2023). Recurso de Embargos de Declaração não conhecido."
(TJMT, RECURSO INOMINADO 1023447-14.2023.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 24/06/2024, Data de Publicação 27/06/2024).

10.

No caso em exame, o julgamento do recurso inominado ocorreu em sessão virtual realizada entre os dias
4 e 7 de agosto de 2025
, conforme certificado nos autos (ID305673891).

11.

Desse modo,
o prazo de cinco dias para a interposição dos embargos de declaração teve início em 8 de agosto de 2025
, primeiro dia útil subsequente ao término da sessão.

12.

Quanto à alegação de suspensão dos prazos processuais em 11 de agosto de 2025, ainda que se admita tal hipótese,
o termo final do prazo seria 15 de agosto de 2025
.
Todavia, os embargos de declaração foram opostos apenas em 18 de agosto de 2025
, quando já escoado o prazo legal, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal (ID 307970886).

13.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância obsta o conhecimento do recurso, em observância aos princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica.

14.

Assim, não há reparos a serem feitos na decisão monocrática que deixou de conhecer os embargos de declaração por intempestividade.

15.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

16.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025